Tribunal: STF
Processo: HC 233809
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PEDENCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. PREMATURIDADE.



    1. No caso, o Tribunal de origem deixou de conhecer do habeas corpus, por revolver matéria fático-probatória, ainda mais porque a defesa já interpôs recurso de apelação criminal, veículo processual adequado para se debater as questões lançadas no presente writ, pendente no Tribunal para julgamento. 



    2. Considerando que a instância originária não vislumbrou ilegalidade flagrante, revela-se prematura a apreciação da questão de mérito pela via habeas corpus, quando interposta apelação na origem, sendo o recurso próprio para a análise das aludidas alegações. 



    3. Agravo improvido.



    Busca-se, em síntese, a declaração de nulidade dos elementos informativos produzidos em desfavor do paciente, “ante a violação indevida de sua intimidade pela Polícia no momento da abordagem, à mingua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, que autorizasse a abordagem policial”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ em razão de o Tribunal local delas não ter conhecido. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente